Tribunal: TJDFT
Processo: 0707117-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707117-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: METROPOLITANACIONAL CORRETORA DE SEGUROS E ANALISE DE CREDITOS LTDA - ME APELADO: F &amp; P SAUDE ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME DESPACHO Verifica-se que o pagamento do preparo ocorreu após a data de vencimento da guia emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Portanto, comprove o recorrente a realização do pagamento na data prevista na guia ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora